Tribunal: STF
Processo: ARE 1586543
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Associação para o Tráfico de Drogas. Esgotamento de instância. Não configuração. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.

    III. Razões de decidir

    3. A não interposição de recurso ao órgão colegiado competente implica em ausência de esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 281/STF.

    4. A decisão objeto do recurso extraordinário não se caracteriza como de última instância, uma vez que comportaria recurso de agravo ao órgão colegiado competente junto ao STJ. Portanto, é incabível o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 281/STF.

    IV. Dispositivo

      5. Agravo regimental não provido.